Tribunal: TJDFT
Processo: 0002115-64.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE Irregular DE ARMA DE FOGO e munições DE USO PERMITIDO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. VIABILIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ARMA INAPTA A EFETUAR DISPAROS. EXAME PERICIAL. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. QUANTIDADE DE MUNIÇÕES. Afastamento. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face de sentença que condenou o apelante como incurso no artigo 12, da Lei n. 10.826/2003, à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto, além de 12 (doze) dias-multa, calculados à razão do mínimo legal.
II. Questões em discussão:
2. A questão em discussão consiste na (i) absolvição do acusado por insuficiência de provas, tendo em vista o princípio do in dubio pro réu; (ii) Subsidiariamente, absolvição por atipicidade, tendo em vista que a arma estava inapta a efetuar disparos; (iii) a redução da pena na primeira fase da dosimetria em 1/8 (um oitavo), ou, subsidiariamente, 1/7 (um sétimo).
III. Razões de decidir:
3. Diante da ineficiência da arma de fogo, a qual foi periciada e comprovada sua inaptidão para efetuar disparos, conclui-se pela atipicidade da conduta.
4. Todavia, na mesma ocasião foram apreendidas aproximadamente 100 (cem) munições do mesmo calibre, assim, como o tipo previsto no artigo 12 da Lei n° 10.826/23 configura-se como crime de ação múltipla, mantém-se a condenação.
5. De rigor o afastamento da análise negativa da culpabilidade, pois, embora expressiva a quantidade de munições apreendidas na residência do réu, inapta a arma de fogo, também apreendida no mesmo contexto.
IV. Dispositivo:
6. Recurso parcialmente provido.